Tribunal: TJDFT
Processo: 0725385-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora e determinou a realização de pesquisa e bloqueio de valores pertencentes ao devedor, pelo sistema SISBAJUD, de forma reiterada (teimosinha) durante 15 (quinze) dias e, após a preclusão, fosse expedido de ofício para transferência da importância penhorada.
2. Nos termos do art. 835, caput e inciso I, do CPC, o dinheiro, em espécie ou em depósito em instituição financeira, configura o primeiro bem a ser preferencialmente constrito para satisfação do crédito.
3. Nos moldes do art. 854, § 3o, do CPC, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade, ônus do qual não se desincumbiu o agravante.
4. Recurso conhecido e desprovido.